Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A autora, ora embargante, requer pronunciamento sobre a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC à hipótese, sob o fundamento de que o valor dos honorários advocatícios arbitrados foi irrisório, pois fixado equitativamente em R$ 600,00, enquanto consta como valor da condenação R$ 18.104,78 e, assim, pugna pela fixação dos honorários advocatícios dentro dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, majorando-o para, no mínimo dez por cento.
3. Com efeito, dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/95 que o recorrente, vencido, pagará honorários de advogado, “que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Desse modo, constata-se a existência de condenação em quantia certa e ocorrência de sucumbência integral do recorrente-embargado, não podendo, assim, os honorários serem arbitrados com base na equidade.
4. Desse modo, concede-se, excepcionalmente, efeitos infringentes aos embargos, para, onde se lê: “Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 600,00.”, leia-se “Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95. “
5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.